Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PROPRIEDADE DOS BENS NEGADA PELA RECORRENTE DURANTE A INVESTIGAÇÃO. INSTRUMENTOS PARA A CONTRAVENÇÃO DE “JOGO DO BICHO”. DINHEIRO PRODUTO DA CONTRAVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. Nos termos do Tema 187 do STF, RE 795567, a sentença homologatória de transação penal não gera os efeitos extrapenais previstos no art. 91 do CP/1940. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas de modo consensual no respectivo instrumento de acordo; consequentemente, a perda de bens relacionados à infração deve estar contida nos termos da transação penal.
2. No referido Recurso Extraordinário, trata-se exatamente de contravenção do jogo do bicho em que foi determinada a restituição da motocicleta de propriedade do agente, vez que não restou comprovado que sua função exclusiva seria a de recolher as apostas. Deve-se, contudo, observar o relevante voto do Ministro Luiz Fux, para quem cabe a distinção quando o objeto for ilícito ou de origem ilícita, o que é o caso dos autos.
3. Deve ser aplicada a distinção ao caso concreto para negar a restituição dos objetos utilizados exclusivamente para fins ilícitos (máquina de impressora térmica de apostas, celular com aplicativo de apostas e papéis para o jogo do bicho, bem como o dinheiro), vez que de origem ilícita. Devem ser restituídos apenas os objetos lícitos de propriedade daquele que se submete à transação penal, o que já foi determinado com a restituição do celular da Recorrente, item 11.
4. Nos termos do art. 123 do CPP/1941, mesmo em caso de sentença absolutória, os objetos apreendidos só serão restituídos se pertencerem ao Réu; a Recorrente negou a propriedade dos objetos lhe foram fornecidos para vender cartelas do jogo do bicho, sendo mera detentora de tais bens; de tal modo, os bens não lhe podem ser restituídos.
5. Nos termos do art. 120, § 4o, do CPP/1941, há dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono dos bens. No presente caso, não se espera que o dono do jogo do bicho se manifeste, vez que resultaria em sua confissão quanto ao cometimento da contravenção penal, pelo que a perda em favor da União se impõe.
6. Restituição negada por se tratar de objetos utilizados exclusivamente para fins ilícitos ou de origem ilícita, além do fato de a Recorrente negar ser proprietária dos mesmos.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.